Tribunal: TJPA
Processo: 0903637-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903637-68.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA CHAVES DA CUNHA E SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISENÇÃO DE 50% DE IPTU. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO NO PERÍODO DE 2012 A 2017. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE CONSIGNAÇÃO DE DEMAIS PERÍODOS. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Na origem, o caso se refere a uma Ação de Consignação em pagamento, na qual a parte autora pretende consignar o período em que obteve a isenção parcial de 50% do IPTU, conforme reconhecido no processo nº 0029282-09.2011.8.14.0301. De forma alternativa, a parte autora requereu a concessão da consignação a partir do ajuizamento desta ação, que ocorreu em 15/12/2022;

2. O Juízo de primeira instância decretou a extinção do processo devido à inadequação da via eleita, com base na justificativa de que o direito à isenção estava em discussão nos autos da Ação Ordinária, processo nº 0029282-09.2011.8.14.0301, onde ainda se aguardava a análise de recurso de apelação;

3. A ação de consignação em pagamento tem como finalidade a extinção da obrigação tributária, permitindo que o sujeito passivo se liberte do débito mediante o depósito da quantia devida;

4. Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença reconhecendo a isenção tributária do imóvel no período de 2012 a 2017 em favor do consignante, a sentença de extinção do feito para esse período deve ser reformada;

4. Quanto aos demais períodos, vale destacar que a morosidade na análise dos pedidos administrativos não pode ser avaliada no âmbito da ação de consignação, uma vez que o direito à isenção tributária e seus respectivos percentuais ainda estão pendentes de análise na esfera administrativa;

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a ação de consignação em pagamento possui natureza meramente declaratória, não sendo adequada para forçar a concessão de parcelamento ou discutir a exigibilidade do crédito tributário;

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença no que diz respeito à extinção do feito no período de 2012 a 2017, determinando que o processo retorne ao Juízo de origem para prosseguimento apenas em relação a esse período.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE PHILADELPHO MACHADO E CUNHA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO,

ajuizada pelo
ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em sua petição inicial, alegou que no processo n° 0029282-09.2011.8.14.0301 obteve decisão judicial que a autorizou a pagar o IPTU do imóvel situado na Rua 02 de Maio, 230, Paracuri, CEP 66.813-250, Icoaraci/PA, com 50% de desconto nos exercícios fiscais de 2012 a 2017, conforme estabelecido pelo Decreto n. 66.587/2011.

Afirmou que o Município de Belém se recusa a receber o valor devido com a isenção concedida e também não respondeu, até o momento, às solicitações anuais de vistoria, conforme previsto no referido Decreto.

Assim, requereu que fosse deferido o direito de consignar o IPTU dos exercícios de 2012 até a presenta data, considerando a isenção parcial concedida no processo n° 0029282-09.2011.8.14.0301. Além disso, pugnou pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Portanto, a extinção do feito é medida impositiva, por inadequação da via eleita, considerando que a ação de consignação não se presta aos fins colimados pelo autor.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, diante da inadequação da via processual eleita, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do NCPC.
.
(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

14568962).

Nas razões recursais, o patrono que representa o recorrente argumenta, de forma resumida, que restou devidamente provado que o ente Municipal não aplica a isenção que ele mesmo concedeu em algumas oportunidades conforme reconhecido na sentença proferida nos autos de nº 0029282-09.2011.8.14.0301.

Defende que, no caso em tela, é plenamente possível consignar o valor devido relativo ao tributo, encontra amparo no artigo 164, I, do CTN, pois, além da sentença, o próprio Município já reconheceu o direito do consignante à isenção tributária, conforme Termo de Notificação Nº 95/2016/DCA/SEMMA, de 25 de abril de 2016.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida afastando a extinção do feito sem julgamento do mérito, retornando ao Juízo de origem para prosseguimento.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº

14568968).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14582752).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso interposto (id nº 15902885).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão diz respeito a reforma da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de inadequação da via eleita.

A ação de consignação em pagamento constitui modalidade de extinção da obrigação e se destina à liberação do devedor de sua obrigação mediante o depósito da quantia ou da coisa devida.

Em se tratando de matéria tributária, a ação consignatória se constitui um meio de extinção do crédito tributário, garantindo o direito do sujeito passivo de livrar-se do débito, quando este encontrar dificuldade em fazê-lo, devendo, para tanto, demonstrar a recusa injustificada do sujeito ativo no recebimento do pagamento, na forma do artigo 164 do CTN,
in verbis:

Art. 164 CTN. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

I- de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II- de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;

II- de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. § 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar. § 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

No caso dos autos, nota-se que o Juízo determinou a emenda da inicial com o propósito de esclarecer quais exercícios fiscais o requerente pretendia consignar.

Além disso, determinou a apresentação do comprovante de todos os requerimentos administrativos de isenção, caso o objetivo fosse consignar exercícios anteriores a 2022, e exigiu a inclusão da consulta atualizada do Processo Administrativo nº 1147/2002, no qual se tramita o pedido de isenção para o ano de 2022.

Ao proceder a emenda da inicial o consignante declarou que “pretende consignar o período que teve reconhecida a isenção parcial, ou seja, desde 2012. Entretanto, de forma alternativa, requer que seja concedida a consignação a partir do ingresso da ação.”

Infere-se que, o consignante indicou os exercícios fiscais a partir de 2012 para consignação, conforme evidenciado na sentença do processo nº 0029282-09.2011.8.14.0301, além da opção de consignação a partir da data de ajuizamento da ação, que ocorreu em 15/12/2022.

Após a emenda da inicial, o Juízo de primeira instância extinguiu o presente feito, considerando inadequada a via eleita. Na sentença proferida, o magistrado observou que existe divergência entre as partes quanto ao montante devido, uma vez que o Município de Belém interpôs recurso contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, processo nº 0029282-09.2011.8.14.0301, que reconheceu a isenção parcial do IPTU a partir do exercício de 2012 até 2017, havendo pendência de julgamento do recurso de apelação.

Além disso, destacou que a partir de 2017 não houve vistoria no imóvel do autor, conforme estabelecido pelo Decreto 66.587/2011. Portanto, não seria possível afirmar que a parte ainda mantém o direito à isenção de 50% a partir desse ano.

No que tange ao litígio pendente quanto à existência ou não do direito do autor ao benefício de isenção previsto no Decreto n. 66.587/2011 e seu percentual cabível, após consulta no sistema de processos eletrônicos judiciais -Pje, verifiquei que o recurso de apelação interposto pelo Município de Belém foi julgado desprovido. O Acórdão, por sua vez, transitou em julgado em 23/08/2023.

Assim, o acórdão confirmou a sentença que reconheceu a isenção do imóvel em favor da parte apelada, agora consignante, no percentual de: “a) 100% do valor do imóvel, atinentes aos exercícios de 2001 até 2011; e, b) 50% do valor, considerando a vigência do Decreto Municipal alhures citado, a partir do exercício 2012 até o presente exercício (2017), tendo em vista que cumpridos os requisitos legais e constitucionais pertinentes.”

Nesse sentido, a sentença monocrática merece reformas para que a marcha processual prossiga em relação ao exercício de 2012 a 2017.

Por outro lado, concordo com a decisão do Juiz singular no que se refere ao período a partir de 2017, uma vez que não houve inspeção no imóvel em questão durante esses anos, conforme exigido pelo Decreto 66.587/2011.

Art. 1º
O imóvel cujo ecossistema natural seja preservado ou restaurado no todo ou em parte e que tenha relevância para o equilíbrio ecológico, atendendo a interesse público e da coletividade, terá a isenção do IPTU, conforme segue:

(...)

§ 2º A isenção será concedida pelo Chefe do Poder Executivo após deferimento pela SEFIN,
baseado em laudo de avaliação técnica expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
, no qual constará o percentual da isenção.

Art. 2º
A isenção deve ser requerida perante a SEMMA,
anualmente
, em até 90 (noventa) dias, a contar do primeiro dia útil do exercício a que se refere o lançamento do imposto.

Além disso, o pedido de isenção para o exercício de 2022 está aguardando análise nos autos do processo administrativo nº 1147/2022, aplicando-se o mesmo entendimento. Como o juiz de primeira instância destacou, a demora na análise dos pedidos de vistoria pela administração, embora censurável, não pode ser avaliada no contexto de uma ação de consignação, pois o direito ao benefício e seus respectivos percentuais ainda estão pendentes de análise.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou o entendimento de que a ação de consignação em pagamento tem natureza meramente declaratória, ou seja, tem como único objetivo liberar o devedor de sua obrigação tributária:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA

PROVIMENTO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a ação de consignação em pagamento é via inadequada para forçar a concessão de parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário
(precedentes citados: AgRg no Ag 1.285.916/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15.10.2010; AgRg no REsp 996.890/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.3.2009; REsp 1.020.982/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.2.2009; AgRg no Ag 811.147/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 29.3.2007). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1270034/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).

Sob esse aspecto, a sentença proferida não merece reparos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
dou parcial proviment
o ao recurso interposto, reformando a sentença no que diz respeito à extinção do feito no período de 2012 a 2017, determinando que o processo retorne ao Juízo de origem para prosseguimento apenas em relação a esse período.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2023